Tribunal: STF
Processo: ARE 1544841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO DE REGRESSO - “SPTrans” condenada, de forma subsidiária, na ação trabalhista em cujo polo passivo figurou juntamente com as contratadas “Viação Santo Amaro” e “Viação Ibirapuera”, buscando o ressarcimento do importe pago por ela naqueles autos - Sentença de procedência - Irresignação da correquerida “Viação Santo Amaro”.



    1. MATÉRIA PRELIMINAR.



    1.1. COMPETÊNCIA - Caso concreto não envolve pessoa jurídica de direito público ou entidade paraestatal - Ausência de subsunção às hipóteses previstas no artigo 3º da Resolução OE/TJSP 623/2013, que define as competências da Subseção de Direito Público - Jurisprudência.



    1.2. INÉPCIA DA INICIAL - Questão prejudicada, porquanto solucionada em despacho do Relator, com base no artigo 938, parágrafos 1º e 2º, do CPC - Embargos de declaração rejeitados por decisão monocrática, contra a qual não foi interposto recurso.



    1.3. PRESCRIÇÃO - SPTrans se trata de sociedade de economia mista integrante da administração indireta, que tem como único sócio a Municipalidade de São Paulo, sendo responsável pela prestação de serviços públicos típicos do estado, com o fim de atender às necessidades essenciais da coletividade, sem explorar atividade econômica - Aplicação da prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/32 - Entendimento pacífico no TJSP e nas Cortes Superiores - Lustro não superado entre a data do pagamento da quantia, na ação trabalhista, e a data da propositura da ação - Inaplicabilidade do disposto no § 2º do artigo 240 do CPC, pois evidenciada a insistente busca da autora por viabilizar a citação das requeridas.



    1.4. COISA JULGADA - Pretensão veiculada pela SPTrans de forma nenhuma importa em violação ao decidido na demanda anterior - Condenação da empresa pública em caráter solidário que lhe dá o direito, garantido nos artigos 264, 265 e 275 do Código Civil, de buscar o regresso em face dos efetivos responsáveis pelo débito adimplido - Irrelevante a ausência de previsão de direito de regresso no título judicial, pois tal direito é intrínseco à condenação subsidiária.



    2. MÉRITO - Lei 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, prevê em seu artigo 77 que o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato - Excepcionalmente, é possível a responsabilização do ente público tomador do serviço, quando houver demonstração de que incorreu em dolo ou culpa na fiscalização contratual do cumprimento das obrigações da empresa contratada , como ocorreu na ação trabalhista anterior - Súmula 331, itens IV e V do Tribunal Superior do Trabalho - Incontroverso que a SPTrans arcou integralmente com o valor da condenação na ação anterior, o que implica sua sub-rogação nos direitos do credor, nos termos do artigo 346, inciso I, do Código Civil - Jurisprudência - Sentença mantida.



    PRELIMINARES REJEITADAS; NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 173, §1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente